Tribunal: STF
Processo: RE 95501
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
DESPESAS DE RETORNO. INTEMPESTIVIDADE.
O PAGAMENTO INTEMPESTIVO DO PORTE DE RETORNO ACARRETA A DESERÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 545 DO CPC E PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 57
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.